Tribunal: TJES
Processo: 5017655-61.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017655-61.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DO TRABALHO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DE TRABALHO RESTRITA A DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
A competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho restringe-se a demandas previdenciárias relacionadas à concessão de benefícios decorrentes de acidentes laborais, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e normas estaduais específicas.

2.
A pretensão deduzida pelo autor fundamenta-se em responsabilidade civil, regida pelo Código Civil e pela Lei Complementar Estadual nº 46/94, não havendo pedido de benefício previdenciário de natureza acidentária.

3.
A jurisprudência deste e. TJES reconhece que ações indenizatórias por danos decorrentes de acidente de trabalho, ainda que relacionadas à atividade funcional, não se enquadram na competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho, devendo tramitar no Juízo Comum.

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE VITÓRIA
face a remessa pelo
2
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
DA
FAZENDA PÚBLICA
DE
VITÓRIA
dos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais
”
tombada sob o n. 0022584-29.2019.8.08.0024 proposta por Ivan Candido da Silva em face do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER.

Na ação originária, o autor pleiteia a condenação da autarquia estadual ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trabalho, alegando omissão na adoção de medidas de segurança e na prestação de assistência adequada após o evento lesivo.

O processo foi inicialmente distribuído ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que declinou da competência e determinou a redistribuição à Vara Especializada em Acidentes de Trabalho. Esta, por sua vez, suscitou o presente conflito, ao argumento de que a demanda não versa sobre benefícios previdenciários ou questões de natureza acidentária típicas de sua competência, mas sim sobre responsabilidade civil, devendo ser julgada pelo Juizado Especial.

O Juízo Suscitante foi designado para resolver eventuais medidas de urgência (id. 10882789).

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 11125867).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017655-61.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DO TRABALHO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE VITÓRIA
face a remessa pelo
2
º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
DA
FAZENDA PÚBLICA
DE
VITÓRIA
dos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais
”
tombada sob o n. 0022584-29.2019.8.08.0024 proposta por Ivan Candido da Silva em face do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER.

Na ação originária, o autor pleiteia a condenação da autarquia estadual ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trabalho, alegando omissão na adoção de medidas de segurança e na prestação de assistência adequada após o evento lesivo.

O processo foi inicialmente distribuído ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que declinou da competência e determinou a redistribuição à Vara Especializada em Acidentes de Trabalho. Esta, por sua vez, suscitou o presente conflito, ao argumento de que a demanda não versa sobre benefícios previdenciários ou questões de natureza acidentária típicas de sua competência, mas sim sobre responsabilidade civil, devendo ser julgada pelo Juizado Especial.

Pois bem.

No presente conflito, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor está fundamentada em responsabilidade civil, com base no Código Civil e na Lei Complementar Estadual nº 46/94, que trata do regime jurídico dos servidores estaduais. O pedido consiste no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho, não se pleiteando benefícios previdenciários de natureza acidentária.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que demandas indenizatórias oriundas de acidente de trabalho não se inserem na competência das varas especializadas em acidentes de trabalho, cuja atuação está restrita à concessão de benefícios previdenciários, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e em normas estaduais específicas.

Cito precedente, inclusive, desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão posta à apreciação cinge-se em eventual responsabilidade civil do Poder Público por danos morais, materiais e estéticos e não se relaciona a pleito de benefícios previdenciários. 2. Necessário distinguir: (i) a ação previdenciária de natureza acidentária proposta pelo segurado contra instituto de previdência, visando receber benefício ou serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho; (ii) a ação indenizatória, fundada no artigo 186 do Código Civil, que visa à reparação de danos por causas outras que, embora relacionadas à atividade funcional por ocasião do aprimoramento em seu labor, não implicam no reconhecimento de acidente de trabalho. 3. Reconhecida a competência do douto juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares⁄ES. (TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 5008917-55.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/2023).

Portanto, se o pedido do autor não objetiva a concessão de benefícios de natureza acidentária, mas sim a reparação pelos danos sofridos em razão da omissão do ente público, trata-se de ação que deve tramitar perante o Juízo Comum.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo para
declarar a competência d
o Juízo da

2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória

para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.